Tribunal: TJDFT
Processo: 0023392-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE IMÓVEL. LEILÃO NEGATIVO. TERMO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC, em razão da paralisação do feito após suspensão por ausência de bens penhoráveis. O exequente interpôs recurso, alegando diligência na tentativa de satisfação do crédito, efetivação de penhora de imóvel e ocorrência de leilão negativo, fatores que afastariam a inércia e o início da prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da atuação diligente do credor, da existência de penhora efetivada e do leilão judicial frustrado.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa sancionar a inércia injustificada do credor, a quem incumbe impulsionar o feito e indicar bens penhoráveis.
4. No caso, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em contrato de aluguel é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.
5. A existência de penhora válida interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
6. A contagem do prazo prescricional só se reinicia após a ciência do credor quanto ao resultado negativo do leilão judicial, momento que equivale à ausência de bens penhoráveis.
7. A demora entre a penhora e a realização da hasta pública decorre de fatores inerentes ao trâmite judicial, não podendo ser imputada ao credor, nos termos da Súmula 106 do STJ.
8. Considerando que a ciência acerca do leilão negativo ocorreu em 30/06/2023, a prescrição intercorrente trienal ainda não se consumou.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo do exequente afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença, determinando-se a retomada da tramitação da execução na origem.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 771, parágrafo único; 921, §§ 4o, 4o-A e 5o; CC, art. 206, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJPR, Apelação Cível no 0001106-41.2009.8.16.0040, Rel. Des. Marcelo Wallbach Silva, j. 25.03.2024; TJPR, Apelação Cível no 0000970-43.2003.8.16.0173, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, j. 12.08.2024.